Tribunal: TJDFT
Processo: 0736735-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0736735-48.2025.8.07.0000 AUTOR: MIRIAN MINOTTO MARQUES REU: UNIÃO FEDERAL, DJACIR PEREIRA DA SILVA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Intime-se a autora para que efetue o depósito prévio de 5% sobre o valor atribuído à causa, conforme previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, art. 968, §3o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 3 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora